Tribunal: TJDFT
Processo: 0725053-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MÉRITO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial. O recurso foi conhecido e improvido, todavia, não houve condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

2. Em face do referido acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário pelo Defensoria Pública do Distrito Federal com o objetivo de alterar o acórdão somente em relação à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários em seu favor.

3. Por ocasião do juízo da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, restou reconhecida a pertinência entre a matéria dos autos e o Tema 1.002/STF (RE 1.140.005/RJ), sendo determinado o sobrestamento do feito até o julgamento final pelo STF do mencionado tema.

4. No mérito do Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema 1.002 da repercussão geral, fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

5. Conforme disciplina o artigo 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".

6. O Tema 1.002/STF firmou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. O acórdão proferido por esta Turma Recursal adotou entendimento divergente do fixado.

7. Os recursos da Defensoria Pública não se confundem com o do ente federativo. Portanto, revela-se incabível reconhecer confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição.

8. Exerço, portanto, o juízo de retratação, uma vez que o acórdão 21612836 adotou interpretação divergente da tese fixada pelo STF ao apreciar o Tema 1.002. Aplico a tese fixada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em <span style="font-size:13.5pt;
font-family:"Helvetica",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95, uma vez que não houve necessidade de dilação probatória.

9. Por conseguinte, a redação do acórdão será alterada apenas no item 3 para fixação dos honorários advocatícios, mantidos nos demais termos.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Púbica do Distrito Federal, <span style="font-size:13.5pt;
font-family:"Helvetica",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95, uma vez que não houve necessidade de dilação probatória.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.